Tribunal: STF
Processo: RHC 145378
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC. 2, p. 123): 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLlCABILlDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTiÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso 111, alínea ab", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da quaestio, desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. ” 



    Alega o recorrente em síntese: a) a nulidade do julgamento do writ impetrado na ambiência do STM, porque o recorrente não foi previamente intimado para proceder à sustentação oral, embora tenha lançado pedido nesse sentido; b) a incompetência da Justiça Castrense para julgar civil em tempos de paz; c) a inépcia da exordial acusatória; d) a inobservância dos requisitos essenciais à quebra do sigilo bancário do recorrente; e) a necessidade de adoção do rito processual comum no que diz respeito à possibilidade de defesa preliminar e à realização do interrogatório como ato final da instrução.



    Pugna, liminarmente, pela suspensão do feito de origem e, no mérito, pela decretação de nulidade do julgamento do habeas corpus no STM; pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para julgar o recorrente, bem como da inépcia da denúncia; pela incidência do princípio da consunção; pela nulidade da quebra de sigilo bancário operada em desfavor do recorrente e pela aplicação das regras do Código de Processo Penal na instrução da ação penal originária, notadamente no que diz respeito à abertura da fase de defesa preliminar e interrogatório ao final da colheita de provas. 



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDoc. 153/165). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento em parte. 



    Com relação à inépcia da denúncia, verifico que a peça acusatória expõe o fato criminoso com todas as suas circunstância, de modo a atender o previsto nos artigos 77 e 78 do CPPM. Demais disso, as alegações do recorrente demandam o exame de fatos e provas, medida inviável neste via. Por fim, a rejeição da denúncia é medida excepcional, que não se verifica no caso em apreço. 



    No tocante à nulidade da decisão que decretou o afastamento do sigilo bancário do recorrente, observo, tal como consignou o acórdão recorrido, que a decisão do Juízo de origem está suficientemente fundamentada e, inclusive, indeferiu parte dos pedidos de quebra de sigilos formulados pelo Ministério Público. Confira-se: 



    Verifica-se dos autos, não obstante a conclusão da Sindicância instaurada pela Portaria n 3 - Seç Ap Adm.1/Seç Ap AdmlDFPC (fls. 433/602), em sentido contrário, que existem sérios indícios (fls. 1617/27) da prática de crime militar envolvendo sócios da empresa SER GLASS e militares do Exército Brasileiro, lotados na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), localizada nesta Capital. Conforme se verifica do depoimento da Sra. MARISSANDRA XAVIER GONÇALES (fls. 1617/27), os senhores , A FABIO MOREIRA SANTOS, ANTONIO CARLOS BERTAGNOLI e ALBERTO FREDERICO LEÃO BARBOZA BRAGA, segundo relata a testemunha, entregavam vantagens indevidas para que Militares do Exército Brasileiro, lotados na DFPC, praticassem ato funcional a fim de favorecer a empresa SER GLASS no fabrico e comércio de vidros blindados. 



    Nessa perspectiva, diante da prova colacionada, visualiza- um contexto fático em que - a partir da incidência do princípio constitucional da proporcionalidade - deve a garantia fundamental do sigilo dos dados - informações bancárias - destes investigados (art.-5°, incisos, X e XlI, CF/1988) ceder frente aos interesses de ordem pública e social, também objeto de proteção constitucional. 



    Todavia, o mesmo não se pode dizer com relação ao requerimento feito em desfavor dos seguintes militares: Cel Leonardo Graziadei da Costa; Maj Marcelo Alexandre Malizia de Macedo e Maj Guilherme A. Bittencourt, eis que já foram investigados, sobre o mesmo fato, no IPM nO 00000196-84.2013.7.01.0101, que tramitou perante a 18 Auditoria da 18 C1M, arquivado em fevereiro de 2014 (fls. 922/1563) sem que tivesse sido interposto recurso. Portanto, sobre este fato - irregularidades envolvendo militares integrantes do CADEx, situado no Rio de Janeiro, e a empresa SER GLASS - há, no meu entender, coisa julgada (eDoc. 1, p. 102-103). 



    Portanto, não há falar em nulidade. 



    De igual modo, no concernente à incompetência da justiça militar para processar e julgar a presente ação penal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 142.608, interposto por um corréu desta mesma ação, reconheceu, com base na regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar, a competência da justiça militar para processar e julgar os fatos narrados na denúncia. Segundo a maioria formada, esses fatos afetam a ordem administrativa militar, o que justifica a aplicação da norma especial, mesmo que envolva civil. 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, neste mesmo julgamento, reconheceu o pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar e, conquanto tenha mantido o recebimento da denúncia, anulou os atos processuais subsequentes e determinou ao Juízo Militar a quo que oportunizasse ao então recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. 



    O referido julgado restou assim ementado: 



    EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024)



    Por se tratar da mesma ação penal originária e de corréu em igual situação jurídico-processual, a decisão proferida no julgamento do RHC 142.608 estende-se ao presente recorrente, nos termos do art. 580 do CPP c/c art. 3° do CPPPM.



    Ante o exposto, com fundamento do art. 21, § 1º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso ordinário para manter a decisão de recebimento da denúncia, mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-A do CPP. 



    Comunique-se. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente